Tribunal: STF
Processo: ARE 1584047
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ART. 93 e 5º, INCISOS X, XI, XII e LVI, ENTRE OUTROS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONGRUÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA 279. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. TEMA 993 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo, apresentado contra acórdão do TJDF que condenou o recorrente por tráfico de entorpecentes. Na decisão monocrática, neguei seguimento ao recurso tendo em vista a congruência do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, bem como pela necessidade de revolvimento fático probatório para a realização de uma análise fora das molduras e parâmetros fixados pelo TJDF.  

    2. No recurso, entende pela inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, tece considerações sobre a prova produzida, repisa argumentos, insiste que houve fishing expedition e violação a diversos dispositivos constitucionais, além de diversas omissões no acórdão. Pede o provimento do agravo para a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, o provimento do extraordinário a fim de anular o acórdão condenatório. 

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    3. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR  

    4. A decisão do TJDF está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Fora dessas molduras fixadas no acórdão, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    5. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

    6. Importante consignar, no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). 

    IV. DISPOSITIVO

    7. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.